Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007043-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 011.046.131-23 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), VARLEI ARCANJO TASCHETO - CPF: 396.318.501-53 (AGRAVADO), IRANI DA COSTA SANTANA - CPF: 502.373.061-15 (AGRAVADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA A LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA EXPEDIÇÃO DA CARTA – EXISTÊNCIA DE ARREMATAÇÃO ANTERIOR FORMALIZADA – VÍCIO INSANÁVEL NO OBJETO – OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO –
DECISUM
MODIFICADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível a suspensão da decisão que determina a lavratura do auto de arrematação, quando há pedido tempestivo de desistência formulado pelo próprio arrematante, com fundamento na existência de vício insanável no objeto arrematado, consistente em anterior arrematação do mesmo bem, formalizada por Carta de Arrematação regularmente expedida em outro feito executivo.

A omissão do juízo de origem em se pronunciar sobre a desistência impede o prosseguimento dos atos de formalização da arrematação, sob pena de supressão de um grau de jurisdição e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Impõe-se o acolhimento do pedido para suspender os efeitos da decisão agravada até que o juízo
a quo
decida, de forma fundamentada, acerca do pedido de desistência da arrematação e da eventual restituição dos valores pagos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001156-51.2011.8.11.0003, dentre outras providências, determinou a lavratura do auto de arrematação em favor do arrematante Augusto César Vaquero Cobianchi, observando-se as disposições contidas no artigo 901 e seguintes do CPC.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que, na qualidade de terceiro interessado, arrematou em leilão judicial, realizado em 13.09.2022, o imóvel registrado sob a matrícula no 14.216, CRI local, conforme consta no Auto Positivo de Leilão (Id: 95168620). A arrematação foi realizada à vista pelo valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), acrescido de R$8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) a título de comissão do leiloeiro.

Aduz que, em 15.09.2022, o leiloeiro se manifestou nos autos, anexando os documentos comprobatórios da realização do leilão e requerendo a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na Posse, nos termos do artigo 901, §1o, do CPC.

Esclarece que, diante da ausência de pronunciamento judicial quanto à expedição da Carta de Arrematação para formalização da alienação do imóvel, em 12.01.2023, o agravante se habilitou nos autos e reiterou o pedido de expedição do documento (Id: 107274273). Contudo, o Juízo não se manifestou sobre a solicitação.

Diz que posteriormente, em 19.04.2023, o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis informou que o imóvel, sob a matrícula no 14.216, CRI local, já havia sido objeto de leilão naqueles autos e arrematado por
Onorio Gonçalves da Silva
, anexando a respectiva Carta de Arrematação, datada de 16.04.2018 (Id. 115643749).

Diante dessa comunicação, em 18.07.2023, assevera que protocolou petição de urgência manifestando sua desistência da arrematação, em razão da existência de vício insanável, e requereu a devolução dos valores pagos. Além disso, pleiteou a suspensão da decisão que determinava a liberação dos valores (Id. 123629540). Todavia, mais uma vez, o Juízo não se pronunciou sobre os pedidos apresentados.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de desistência da arrematação feito pelo agravante e determinar a devolução dos valores já levantados, além da liberação dos valores depositados nos autos referente ao bem arrematado, inclusive a comissão do leiloeiro, com a devida correção dos valores.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 274201385).

Contraminutas, nos Ids. 279765874 e 286824368, ambas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Augusto César Vaquero Cobianchi contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001156-51.2011.8.11.0003, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que determinou a lavratura do auto de arrematação em favor do agravante, relativo ao imóvel registrado sob a matrícula no 14.216 do Cartório de Registro de Imóveis local.

A controvérsia instaurada diz respeito à omissão do juízo de origem quanto ao pedido de desistência da arrematação judicial, manifestado pelo próprio agravante antes da expedição da Carta de Arrematação, e motivado pela descoberta da existência de vício insanável no objeto arrematado, a saber: a prévia arrematação do mesmo bem em outro feito executivo, com expedição de Carta de Arrematação em 2018.

A pretensão recursal está restrita à suspensão da lavratura do auto de arrematação, até que o juízo de origem decida expressamente sobre o pedido de desistência formulado, inclusive quanto à eventual devolução dos valores pagos a título de arrematação e comissão do leiloeiro.

A análise dos autos revela que o agravante, de fato, manifestou, de forma tempestiva e reiterada, o pedido de desistência da arrematação, tendo por base a notícia de que o imóvel objeto do leilão já havia sido arrematado anteriormente, com formalização por meio de Carta de Arrematação regularmente expedida.

A existência de duplicidade de arrematação sobre o mesmo bem, ainda que apenas em sede de cognição sumária, impõe a suspensão de atos que possam consolidar uma situação jurídica possivelmente inválida, em especial considerando que não houve pronunciamento judicial acerca do pedido de desistência, situação que revela omissão relevante e lesiva ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalte-se que o artigo 903, § 5o, inciso II, do Código de Processo Civil, confere ao arrematante o direito de desistir da arrematação antes da expedição da carta, quando presentes vícios que maculem a validade do ato, como é o caso da anterior alienação judicial do mesmo imóvel, fato que, se confirmado, implica nulidade absoluta da arrematação superveniente.

Por outro lado, a manutenção da determinação de lavratura do auto, sem que o pedido de desistência tenha sido apreciado pelo juízo de origem, implicaria em supressão de instância, em violação direta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A omissão judicial sobre matéria tempestivamente arguida enseja, em si, a necessidade de devolução dos autos à origem para a devida manifestação judicial.

Ademais, a decisão agravada acarreta risco de dano grave e de difícil reparação, conforme já reconhecido liminarmente por este Relator, ante a possibilidade de expedição de título judicial inválido, com potenciais reflexos patrimoniais irreversíveis, além da multiplicação de litígios, como eventuais embargos de terceiro ou ações declaratórias de nulidade.

Assim, impõe-se acolher o pedido para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se que o juízo de origem se pronuncie de forma expressa sobre o pedido pendente de desistência da arrematação, bem como sobre a eventual restituição dos valores pagos pelo agravante, incluindo a quantia referente à comissão do leiloeiro, caso entenda cabível.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para suspender os efeitos da decisão que determinou a lavratura do auto de arrematação do imóvel registrado sob a matrícula no 14.216, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, determinando-se ao juízo de origem que, previamente à formalização do ato, profira decisão fundamentada quanto ao pedido de desistência formulado pelo agravante, inclusive quanto à eventual devolução dos valores pagos, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025